Tribunal: STF
Processo: ARE 1477217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.  



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, I, da CF/88. Sustenta que “houve afronta ao artigo 150, inciso I, da CF, porque foi mantida a exigência estabelecida pelo Decreto 9.104/17, sem que houvesse arcabouço legal no Estado de Goiás autorizando tal cobrança”.



    O Tribunal de origem proferiu decisão assim ementada:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.093 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 517 DO STF. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Consoante previsão legal do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem uma espécie de recurso integrativo e elucidativo, voltado a sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição existente nas decisões judiciais. 2. Na origem, a empresa impetrante atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção, tendo impetrado o presente mandamus para afastar a exigência do diferencial de alíquota de ICMS (Difal) quando da aquisição de mercadorias de outros estados para fins de comercialização, alegando, em apertada síntese, o descabimento da exação porque integra o Simples Nacional. 3. É de se deixar claro que a hipótese em comento não atrai a aplicação do Tema 1.093, porquanto referente ao ICMSDIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. 4. In casu, a controvérsia debatida nos autos atrai a aplicação do Tema 517 do STF, cujo objeto de discussão foi justamente a constitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS à sociedade empresária optante pelo Simples Nacional, independentemente de o contribuinte estar na condição de consumidor final no momento da aquisição, ou seja, independentemente da sua posição na cadeia produtiva. 5. Nesse viés, cabível o acolhimento do presente recurso, para sanar o vício existente e, mediante a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, reformar o acórdão embargado, a fim de conceder provimento ao Apelo interposto pelo Estado de Goiás, para, denegar a segurança. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITO INFRINGENTE.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.460.254 (Tema nº 1.284), reconheceu e existência repercussão geral para a controvérsia acerca da “Possibilidade da cobrança de diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) de empresa optante pelo Simples Nacional, estabelecido mediante decreto estadual.”. 



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente